Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO COMERCIAL. PRESENÇA DE LÍQUIDO NO PAVIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, tendo sido o réu/recorrido condenado a pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Conforme exposto na petição inicial, em 17.05.2023 a recorrente sofreu uma queda no interior do estabelecimento do condomínio recorrido, que teria ocorrido em razão da presença de urina animal no piso do local. Com isso, relata que caiu de joelhos ao chão, causando dor profunda, o que teria, ainda, sido agravado em razão de deficiência física nos referidos membros.

4. O Juízo de origem concluiu que “os fatos ocorridos e provados nos autos extrapolam o limite do que seria mero dissabor, havendo constrangimento e dor excessivos decorrentes dos procedimentos errôneos adotados, notadamente diante de público e com sério risco de haver complicações à incolumidade física da parte autora, notadamente porque em quedas como a mencionada nos autos não é incomum o sofrimento de fraturas”.

5. Nas razões recursais, a recorrente narra o contexto fático em que se deu a queda no interior do estabelecimento do recorrido. Tece arrazoado jurídico e cita precedentes do e. TJDFT. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de que o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 11.000,00 (onze mil reais).

6. Contrarrazões ao ID 56169769.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 56399961, defiro o benefício à recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.

11. Nesse ínterim, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da recorrente. Precedentes: (Acórdão 1780799, 07036127620238070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 17.11.2023); (Acórdão 1299605, 07472223920198070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6.11.2020, publicado no DJE: 26.1.2021).

12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.